Tribunal: TJSP
Processo: 1029203-10.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de usucapião extraordinária devido à ausência de documentos indispensáveis para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A autora foi responsabilizada pelo pagamento das custas e despesas

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de usucapião extraordinária devido à ausência de documentos indispensáveis para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. A autora foi responsabilizada pelo pagamento das custas e despesas processuais em caso de repropositura da ação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça e se a extinção da ação foi correta diante da inércia em suprir as deficiências da petição inicial. III. Razões de Decidir 3. A gratuidade de justiça é destinada a quem comprova insuficiência de recursos, conforme a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. A autora não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada vulnerabilidade econômica. 4. O extrato bancário apresentado pela autora demonstra saldo expressivo, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. A inércia em atender à intimação para regularização da petição inicial justifica a extinção da ação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. A gratuidade processual foi corretamente indeferida, e a extinção da ação foi devida. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça requer comprovação efetiva de insuficiência de recursos. 2. A inércia em suprir deficiências da petição inicial justifica a extinção da ação. Legislação Citada: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, art. 98; art. 330, IV; art. 486, §§ 1o e 2o.